Tribunal: TJSP
Processo: 1000495-42.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão de cobrança - - SENAI objetivando o recebimento das contribuições geral e adicional instituídas pelo Decreto-Lei no 4.048/42 – Admissibilidade haja vista a presença da regra matriz de incidência – Número de colaboradores deve ser avaliado conforme previdência social (admitidos e demitidos no mês de competência e matriz e filial), conforme

Ementa:
Apelação cível – Direito Tributário – Pretensão de cobrança - - SENAI objetivando o recebimento das contribuições geral e adicional instituídas pelo Decreto-Lei no 4.048/42 – Admissibilidade haja vista a presença da regra matriz de incidência – Número de colaboradores deve ser avaliado conforme previdência social (admitidos e demitidos no mês de competência e matriz e filial), conforme perícia – Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.